Tribunal: TJDFT
Processo: 0710806-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA E COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DE SILICONE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PERÍCIA MÉDICA VÁLIDA. CULPA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do médico é subjetiva e, portanto, para que suposto erro médico seja indenizado, deve ser demonstrada a atuação mediante negligência, imprudência ou imperícia (CDC, art. 14, § 4o; CC, arts. 186, 187, 927 e 951).
2. Prevalece o entendimento, tanto na doutrina como na jurisprudência, de que a obrigação do médico na cirurgia plástica estética é de resultado e não de meio. Isso porque esse tipo de intervenção surge para trazer ao paciente um conforto estético em relação a um aspecto corporal que objetiva ver corrigido ou amenizado.
3. In casu, restou demonstrado que o resultado insatisfatório atual do procedimento cirúrgico estético realizado não decorreu de falha na prestação do serviço técnico fornecido pelo réu, mas de complicações relativas ao método, previamente esclarecidas à paciente, e que não poderiam ser evitadas, circunstância que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do médico e os danos alegados.
3.1. Apesar da insatisfação pessoal da parte autora com o caimento e o formato atuais da sua mama, o laudo pericial afirmou serem os normais para o procedimento realizado, sobretudo porque, com o transcurso do tempo, espera-se que o resultado cirúrgico sofra modificações. E, na espécie, a ação foi ajuizada mais de 5 (cinco) anos da primeira abordagem cirúrgica embelezadora realizada.
3.2. O prejuízo estético aferido pela perícia técnica relaciona-se com as sequelas de necrose de aréola e cicatrizes inestéticas nas mamas, em relação as quais a parte ré logrou demonstrar fato extintivo do direito da reparação civil pleiteado (CPC, art. 333, II). O dano alegado não guarda relação causal com conduta culposa passível de atribuição ao cirurgião plástico apelado.
4. APELAÇÃO DESPROVIDA.